Tribunal: STF
Processo: RMS 23820
Classe: RMS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-04-01
Data de publicação: 2003-04-01

Ementa:
EMENTA: Recurso ordinário em mandado de segurança.
 Concurso público.
Nomeação em caráter definitivo. Policial rodoviário federal.
               - Só há que se falar em quebra da ordem classificatória
 para a nomeação
entre os candidatos aprovados que não se encontram em situação
 provisória, por
condicional, como é a do recorrente que participou com êxito das
 demais etapas do
concurso em virtude de ter  a seu favor liminar em mandado de
 segurança contra sua
reprovação no exame psicotécnico. Se essa situação, com a confirmação
 da liminar
por sentença que venha a transitar em julgado, se tornar definitiva,
 aí, sim, terá direito
o ora recorrente à nomeação segundo a ordem de sua classificação e com
 efeito retroativo
a esse momento.
                Recurso ordinário a que se nega provimento.